Tribunal: TJSP
Processo: 3001358-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde – Portadora de carcinoma metaplásico de mama (grau III), medicamento "SACITUZUMABE GOVITECANA 200mg" – Tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil) – Presentes os requisitos legais, deve ser concedida a tutela de urgência para fornecimento do medicamento pleiteado – Preenchidos os requisitos especificados pelo C. STJ

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde – Portadora de carcinoma metaplásico de mama (grau III), medicamento "SACITUZUMABE GOVITECANA 200mg" – Tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil) – Presentes os requisitos legais, deve ser concedida a tutela de urgência para fornecimento do medicamento pleiteado – Preenchidos os requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS – Aplicação da Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça – Tema 793 de repercussão geral do STF que não afastou a responsabilidade solidária dos entes públicos e determinação do E. STJ, no IAC 14, de suspensão de remessa à Justiça Federal – Desnecessidade, nesta fase processual, de emissão de nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NATJUS, diante dos precedentes desta E. Corte – Dilação de prazo para cumprimento da decisão judicial descabida – Decisão mantida – Recurso desprovido.